Tribunal: TJDFT
Processo: 0726437-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Número do processo: 0726437-65.2023.8.07.0000 HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NAZARE ARAUJO FERREIRA AUTORIDADE: DIRETOR DO COMPLEXO PENITENCIARIO DA PAPUDA PDF II DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por FERNANDO LOBO PAES LEME FILHO em favor de NAZARÉ ARAÚJO FERREIRA, em face de ato do Sr. MAYK STEVE RICHTER NOBRE, Diretor do Centro de Detenção Provisória I, do Complexo Prisional da PAPUDA. Não obstante a distribuição do feito nesta segunda instância, verifica-se competir à origem conhecer da pretensão ora exposta, uma vez que o impetrante aponta o Diretor do Centro de Detenção Provisória como autoridade coatora. O inciso I do art. 117 do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais deste Tribunal, dispõe que “ao Juiz plantonista compete apreciar pedidos de habeas corpus e mandados de segurança em que figurar como coatora autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado de Primeiro Grau”. Nesse contexto, cabe ao juiz de primeiro grau a análise do presente remédio constitucional. Confira-se o seguinte precedente. Neste sentido: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSÃO DA ORDEM. 1. Se o Juízo da Vara de Execuções Penais ainda não apreciou o pedido de progressão de regime do paciente, inviável o exame pela via excepcional do "habeas corpus", sob pena de supressão de instância. 2. Ordem não conhecida. (Acórdão n.1133263, 07166889720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 25/10/2018, Publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, preceitua o artigo 77 do RITJDFT: Art. 27. Compete às Turmas Criminais: I - julgar a apelação criminal, o recurso em sentido estrito, o recurso de agravo em execução, a carta testemunhável e a reclamação contra decisão proferida por magistrado de primeiro grau; II - julgar o recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, em matéria de natureza infracional, obedecendo ao disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; III processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Brasília/DF, 4 de julho de 2023 às 10:19:29. Desembargador Sandoval Oliveira Plantonista